Tribunal: TJES
Processo: 5005820-18.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005820-18.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMIEL ERICH VEGA MOREJON
RECORRIDO: VANESSA BRASIL DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005820-18.2021.8.08.0021
RECORRENTE:
AMIEL ERICH VEGA MOREJON

RECORRIDO:
VANESSA BRASIL DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIONAMENTO INJUSTIFICADO DE FORÇA POLICIAL. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de paralisação do feito e impossibilidade de localização da ré. O recorrente alega que a relação processual já estava aperfeiçoada, uma vez que a ré compareceu à audiência de conciliação. No mérito, busca indenização por danos morais decorrentes de abordagem policial motivada por denúncia infundada da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a extinção do processo foi prematura diante do comparecimento prévio da ré aos autos; (ii) verificar a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura para julgamento imediato do mérito; e (iii) determinar se o acionamento de força policial baseado exclusivamente em impressões subjetivas ("ser encarada"), sem prática de ilícito, configura abuso de direito e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de extinção pautou-se em premissa fática equivocada, pois a ré integrou a lide pessoalmente em audiência de conciliação, tornando insustentável a tese de "impossibilidade de localização" ou necessidade de citação editalícia.

Aplica-se a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, §3º, I, do CPC), uma vez que a ré é revel e a instrução probatória foi encerrada com o pedido de julgamento antecipado formulado pelo autor, estando o feito pronto para decisão.

O acionamento da autoridade policial por "atitude suspeita", fundamentado apenas no fato de ser "encarada" por cidadãos que realizavam exercícios físicos em via pública, constitui exercício irregular do direito de comunicação de crime e abuso de direito.

A abordagem policial injustificada coloca o indivíduo em situação de injusto constrangimento, atingindo sua honra e imagem, o que extrapola o mero dissabor cotidiano e impõe o dever de indenizar.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função pedagógica da condenação sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para: (i) anular a sentença de extinção; e (ii) no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
"O acionamento de força policial sem fundamento factual mínimo, baseado em meras impressões subjetivas contra cidadãos no exercício de sua liberdade, configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CPC/2015, arts. 344, 373, I e II, 485, IV e 1.013, §3º, I;

CC/2002, arts. 186, 187 e 927;

Lei nº 9.099/1995, arts. 20 e 51, §1º;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 751.507/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
AMIEL ERICH VEGA MOREJON

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau que julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 17785058):
“
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, incisos IV do CPC, c/c o art. 51, §1º da Lei n. 9.099/1995
.”.

Em sede recursal (ID 17785059), a parte recorrente pleiteia a anulação da sentença, sob o argumento de que a requerida já havia comparecido aos autos e fornecido contato telefônico, o que torna indevida a extinção por suposta impossibilidade de localização. Aduz a inexistência de desídia e requer o retorno do feito à origem para prosseguimento.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido do benefício da Justiça Gratuita formulada pela parte autora/recorrente.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Infere-se dos autos que a lide foi extinta sem resolução do mérito sob o argumento de que o processo restou paralisado por mais de 30 (trinta) dias e que a não localização da requerida para citação pessoal exigiria a citação por edital, o que seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Não obstante o entendimento do Juízo de origem, verifico que a sentença pautou-se em premissa fática equivocada.

Primeiramente, observa-se que a relação processual já havia sido aperfeiçoada. A requerida Vanessa Brasil da Silva compareceu pessoalmente à audiência de conciliação (ID 13056713), oportunidade em que forneceu seus dados de contato e telefone, inclusive manifestando o desejo de contestar a ação. Portanto, é juridicamente insustentável a tese de “impossibilidade de localização” ou necessidade de citação editalícia, uma vez que a ré já integrava a lide e tinha ciência inequívoca da demanda.

Contudo, não prospera o argumento recursal quanto à necessidade de retorno à origem para instrução. Isso porque, compulsando detidamente os autos, verifico que o processo está pronto para ser julgado, uma vez que a requerida é revel e a parte autora, em sede de audiência de conciliação (ID 17784984), pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide. Assim, ao optar pela dispensa de outras provas naquele momento processual, operou-se a preclusão consumativa, não restando cabível o pedido posterior de produção probatória.

Nesse contexto,
voto pela anulação da sentença recorrida
, afastando a extinção sem julgamento do mérito.

TEORIA DA CAUSA MADURA - JULGAMENTO IMEDIATO

Verifico que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, aplicando-se, portanto, ao presente feito a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, podendo este Tribunal passar ao julgamento originário do mérito da ação.

Neste sentido já decidiu o STJ: “Entende-se, entrementes, que a demanda se encontra pronta para julgamento quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, de requerer a produção das provas que entender necessárias para demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária (REsp 1.340.800/CE, 4ª Turma, Dje de 04/12/2017).” In (AgInt no AREsp 751.507/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Registra-se, no caso presente, não haver de se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas são necessárias. Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas, haja vista que os documentos apresentados (Boletins Unificados e termos de audiência) são suficientes para a elucidação da causa.

No mérito, tenho pela procedência parcial do pedido autoral.

A relação jurídica
sub judice
está submetida às normas do Código Civil, especificamente no que tange à responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).

Conforme estabelece o artigo 373 do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I) e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (inciso II).

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida, embora tenha comparecido à Audiência de Conciliação e se comprometido a apresentar defesa (ID 17784984), quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo
in albis
. Incide, portanto, o art. 344 do CPC:
“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
, bem como o art. 20 da Lei 9.099/95.

Registra-se que o dever de indenizar exige a comprovação do ato ilícito, do dano, da culpa e do nexo de causalidade. No caso em tela, a parte autora logrou êxito em comprovar o constrangimento ilegal sofrido (art. 373, I do CPC).

Infere-se dos autos que o cerne da lide reside no acionamento da força policial pela requerida contra o autor e seu irmão. O Boletim Unificado nº 37606577 (ID 17783722) revela que a autoridade policial foi mobilizada sob a alegação de “atitude suspeita”, sob o argumento de que a requerida teria sido “encarada” pelos jovens.

Ocorre que, conforme demonstrado, os cidadãos estavam apenas exercendo seu direito de liberdade, realizando exercícios físicos em via pública. Apontar alguém formalmente perante a autoridade policial sem qualquer fundamento factual mínimo - baseando-se apenas em impressões subjetivas ou no simples fato de ser “encarada” - configura abuso de direito e exercício irregular do direito de comunicação de crime.

Acusar sem provas é, no mínimo, constrangedor, sobretudo quando tal acusação gera uma abordagem policial e coloca o cidadão na condição de possível “investigado” sem justa causa. Tal circunstância ultrapassa a seara do mero aborrecimento, atingindo diretamente a honra subjetiva e a imagem do indivíduo perante a sociedade.

A conotação racial como fundamento para a provocação da autoridade policial por parte da requerida pode até ter existido no caso concreto, mas a questão da injúria (ofensa direta) sequer consta do boletim de ocorrência lavrado pelo próprio autor (ID 17783721).

Nesse cenário, verifica-se que restaram demonstrados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC), notadamente a conduta imprudente da parte ré, o dano moral sofrido pelo autor e o nexo de causalidade. Dada a ausência de prova em contrário pela requerida, que é revel (art. 373, II do CPC), a condenação ao pagamento de indenização é medida que se impõe.

No que tange ao quantum indenizatório, a mensuração do dano moral, deve-se pautar pelo binômio satisfação/punição. Considerando a intensidade do constrangimento (abordagem policial injustificada) e a capacidade econômica das partes, entendo como razoável a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tal montante cumpre a função pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
(ID 17785058); E no mérito, aplico o art. 1.013, §3º, I, do CPC para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoraiL para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Em consequência Declaro Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de abril de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)